Tribunal: CARF
Processo: 10580.728578/2013-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.728578/2013-27
RESOLUÇÃO
1402-001.942 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDY CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Sandro de Vargas Serpa - Presidente.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Sandro de Vargas Serpa (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (DRJ08) que decidiu manter
integralmente os Autos de Infração para exigência de IRPJ, CSLL, COFINS e Contribuição para o
PIS/PASEP, acrescidos de multa de ofício no percentual de 75% e juros de mora, no valor total de
R$ 2.052.555,02, referentes ao ano calendário 2010.
Fl. 2034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.942 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728578/2013-27
2
2.
Os Autos de Infração foram fundamentados nos seguintes termos:

Fl. 2035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.942 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728578/2013-27
3

3.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] Relatório
Trata-se de impugnação contra lançamento de tributo (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS) do ano-calendário
2010 pela omissão de receitas, calculado conforme demonstrado à fl. 6:
[...]
O RELATÓRIO FISCAL (fl. 73) apresentou, em síntese, as seguintes razões:

A contribuinte apresentou DASN com receita bruta zerada no ano-calendário 2010.

Intimada a apresentar sua movimentação financeira, não atendeu à fiscalização.

A movimentação financeira foi obtida das instituições bancárias por meio de Requisição de
Movimentação Financeira (RMF).

Verificado o movimento anual de R$ 14,5 milhões, constatou-se o embaraço à fiscalização,
pela negativa de exibição de livros e documentos obrigatórios e pelo não fornecimento de
informações sobre sua movimentação financeira.

A empresa foi excluída do Simples Nacional em 5/8/2013, tendo em vista sua atividade
(compra e venda de veículos automotores usados) ser vedada no tratamento diferenciado.

Devido ao não atendimento para apresentação de livros Diário e Razão ou Caixa, realizou-se
o ARBITRAMENTO do lucro e o lançamento de ofício a título de OMISSÃO DE RECEITA.
A impugnante apresentou sua IMPUGNAÇÃO (fls. 228) em 21/10/2013, alegando, em síntese, que:

O acesso aos dados bancários da impugnante sem decisão judicial seria inconstitucional.

A multa aplicada seria confiscatória.

Os juros teriam sido aplicados de maneira ilegal.

A culpa pelo não atendimento às intimações seria do contador contratado pela impugnante.

A impugnante deveria ser tributada pelo Lucro Presumido.

A intermediação de negócios ensejaria a tributação pela diferença entre o valor recebido
por uma venda e o valor pago ao vendedor, uma margem de cerca de 30%.

As transferências de “C/I para C/C” consistiriam em empréstimos, que deveriam ser
abatidos da receita bruta.
[...] (grifos originais)
Fl. 2036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.942 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728578/2013-27
4
4.
A DRJ/SPO (DRJ08) proferiu o v. acórdão recorrido de fls. 1980/1990, julgando
totalmente improcedente a Impugnação, mantendo o crédito tributário exigido, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
SIGILO BANCÁRIO. QUEBRA. INOCORRÊNCIA.
É lícito ao Fisco solicitar informações e documentos relativos a operações realizadas pelo
contribuinte em instituições financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e
tais exames forem considerados indispensáveis, independentemente de autorização judicial. A
obtenção de informações junto às instituições financeiras, por parte da administração tributária, a
par de amparada legalmente, não implica quebra de sigilo bancário, mas simples transferência deste,
porquanto em contrapartida está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais por dever de
ofício.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. DESCABIMENTO DE APRECIAÇÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
Segundo entendimento da Súmula CARF no 2, o órgão de julgamento administrativo não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS DE MORA. MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de oficio isolada ou proporcional. Sobre
o crédito tributário constituído, incluindo a multa de oficio, incidem juros de mora, devidos à taxa
SELIC.
ALEGAÇÃO DE ERRO PRATICADO POR CONTADOR. RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE.
Alegações como culpa do contador responsável não respaldam o afastamento do lançamento
tributário. Os fatos constantes do auto de infração são imputáveis à empresa e não ao contador,
tendo aquela, na melhor das hipóteses, agido com incúria ao escolher o contador (culpa in eligendo)
e com negligência ao não cuidar, eficaz e permanentemente, de avaliar o serviço prestado (culpa in
vigilando).
INTERMEDIAÇÃO DE VEÍCULOS. LUCRO PRESUMIDO.
A opção pela tributação pelo Lucro Presumido foi dada ao contribuinte, porém sem resposta.
INTERMEDIAÇÃO DE VEÍCULOS. LUCRO ARBITRADO. RECEITA BRUTA. EXCLUSÃO DAS COMPRAS DE
VEÍCULOS.
O presente lançamento não cuida da apuração do Lucro Real, mas sim do arbitramento do lucro, o
qual se dá com base na receita bruta total, sem relação com o custo de aquisição de produtos.
INTERMEDIAÇÃO DE VEÍCULOS. LUCRO ARBITRADO. RECEITA BRUTA. EXCLUSÕES.
A fiscalização realizou todas as exclusões cabíveis do Lucro Arbitrado. Quaisquer outras exclusões
devem ser comprovadas pelo impugnante.
5.
Inconformada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário de
fls. 2006/2020, visando sua reforma, repetindo os mesmos argumentos constantes da Impugnação
de fls. 228/243, que, em síntese, foram os seguintes:
i.
Preliminares:
i.i “DA COBRANÇA ILEGAL DE MULTA CONFISCATÓRIA”, afirma que:
Fl. 2037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.942 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728578/2013-27
5
“(...) Quando a União, enquanto Estado Democrático de Direito. se apropria de
patrimônio do particular por meio da tributação, é preciso ressaltar que o
confisco se materializa no momento em que o valor do tributo incidente sobre o
bem se iguala ou supera forças do valor do próprio bem, evidenciando o abuso
de direito de tributar (...)”;
“(...) Acima de tudo, a tributação deve obedecer às garantias constitucionais,
conforme o que reza o art. 150. IV, da CF/88: (...)”;
“(...) Ao aplicar multa em percentuais exorbitantes. 75% (setenta e cinco por
cento). a Receita Federal agiu de forma tão desproporcional que, ao invés de
penalizar o descumprimento da obrigação, constituiu infração maior do que a
do contribuinte, ocasionando o desvio de finalidade da penalidade (...)”;
“(...) Esses tipos de multa que excedam a 20% (vinte por cento), o que já é 10
(dez) vezes o previsto no Código de Defesa do Consumidor e equivalente, nos
dias de hoje, a 04 (quatro) ou 05 (cinco) vezes a taxa de inflação anual do País,
constituem forma de confisco e de expropriação patrimonial (...)”;
“(...) A multa confiscatória fere frontalmente o princípio da capacidade
contributiva expresso na atual Constituição Federal como uma das garantias do
contribuinte para ver respeitado seu patrimônio, a sua renda e demais formas
de exteriorização da sua riqueza contra a voracidade do fisco. O §1°, do art. 145
da CF/88 dispõe (...)”;
“(...) Caracterizada a ilegalidade da aplicação da multa com efeito de confisco.
resta plenamente cabível a anulação do Auto de Infração de que se cuida, assim
como a reforma do Acórdão n. 16-91.904 prolatado pela 1a Turma da DRJ/SPO
(...)”;
i.ii “DA EXPRESSA PROIBIÇÃO DA PRÁTICA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS”, afirma
que:
“(...) Sobre a ilegal cobrança de juros capitalizados, toma-se vez o anatocismo
(...) Tal prática é vedada legalmente, ainda que convencionada em contrato,
não podendo subsistir em nosso ordenamento esta cobrança (...)”;
“(...) Deveras pueril, portanto, o verbo que proclama ser possível o anatocismo
em época de liberdade de taxa de juros. Desse modo, ao aplicar juros SELIC e
juros e multa, a Receita Federal utilizou-se de capitalização de juros para auferir
ganhos maiores do que os realmente devidos no pagamento dos tributos pelo
Recorrente. O Supremo Tribunal Federal, através da já menciona Súmula n. 121,
assim se posicionou ao apreciar prática semelhante (...)”;
“(...) A incidência da SELIC sobre valores que correspondem à própria SELIC se
constitui em manifesta capitalização de juros (...)”;
“(...) Sem que o que consta no presente tópico corresponda à confissão. certo é
que os juros constituem a indenização pelo retardamento no cumprimento da
obrigação, entretanto, no presente caso, a prática exacerbada da Receita
Federal comprova não se tratar somente de indenizar, mas sim do
Fl. 2038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.942 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728578/2013-27
6
enriquecimento ilícito, pois elevou a dívida em patamar tão alto que tornou
inteiramente inviável qualquer esforço de satisfação (...)”;
“(...) Caracterizada a ilegalidade da aplicação dos juros, resta plenamente
cabível a anulação do Auto de Infração de que se cuida, assim como a reforma
do Acórdão n. 16-91.904 prolatado pela 1a Turma da DRJ/SPO (...)”;
i.iii “DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA”, afirma que:
“(...) Dando continuidade ao Recurso, chama-se atenção para a "prescrição
intercorrente" neste processo administrativo tributário. Inicialmente, importa
lembrar que a decadência e a prescrição são normas jurídicas que determinam
a extinção de direitos, no primeiro caso, e a perda da responsabilidade
referente ao débito, no segundo caso, em relação aos supostos titulares que
permaneceram inertes em exercer seus respectivos direitos durante o prazo pré-
fixado em lei (...)”;
“(...) A Fazenda. como se sabe, tem o prazo decadencial de 05 (cinco) anos para
realizar o lançamento tributário e notificar o contribuinte para que efetue o seu
pagamento. Caso assim não faça, caracterizada está a decadência (...)”;
“(...) Notificado o contribuinte sobre o lançamento de crédito tributário, a este é
concedido prazo para oferecer defesa administrativa, que, uma vez
apresentada. dá início ao que chamamos de processo administrativo tributário.
Enquanto tal processo perdurar. como ocorre no presente caso pelo
oferecimento de Impugnação, o tributo não se constitui definitivamente (...)”;
“(...) Somente com a constituição definitiva do crédito tributário, ou seja. com a
conclusão do mencionado processo administrativo tributário, "é que se inicia o
prazo prescricional", que é de 05 (cinco) anos, para a Fazenda ajuizar a
execução fiscal, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional (...)”;
“(...) Dito impedimento do curso do prazo prescricional se dá também porque o
inciso III, do art. 151, do CTN, determina que a defesa ou recurso administrativo
suspendem a exigibilidade do crédito tributário (...)”;
“(...) Apesar de tais conclusões serem as que "brotam" de uma análise
superficial de tais regras, existem situações que demandam maior reflexão a
respeito da admissibilidade da prescrição intercorrente nos processos
administrativos tributários. tais como aquelas em que a Autoridade
«Julgadora Administrativa demora demasiadamente para a prática de seus
atos, ofendendo os princípios da segurança jurídica e da duração razoável do
processo, previsto expressamente no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal
(...)”;
“(...) Neste sentido, veja que nossos tribunais já têm admitido a consumação da
prescrição intercorrente no processo administrativo tributário quando a
autoridade julgadora deixa de impulsionar o processo administrativo por tempo
excessivo e sem qualquer motivação (...)”;
“(...) Há, também, ferimento gritante aos princípios da oficialidade e eficiência.
Vale lembrar. oportunamente. que há também quem diga que no curso do
Fl. 2039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.942 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728578/2013-27
7
processo administrativo fiscal a prescrição ainda não se iniciou, hipótese na
qual. pela inora da administração, dever-se-ia falar em decadência (...)”;
“(...) Seja um (prescrição), ou seja outro (decadência). a desídia da
administração pública se amolda perfeitamente ao presente caso. Veja,
Conselheiro, que apresentada Impugnação (defesa administrativa) em
21.10.2013, este processo tramitou até 17.03.2014 (fl. 1.978). Após, sem que
tenha ocorrido qualquer motivo justificado, este processo administrativo ficou
absolutamente parado por 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 13 (treze) dias,
quando. retomou o seu trâmite em 30.09.2019 (fl 1.979). (...)”;
“(...) Portanto, seja pela. prescrição, seja, pela, decadência requer seja
declarada a impossibilidade de prosseguimento da cobrança do tributo
decorrente do Termo MPF n. 0510100.2013.00375, por, conseguinte os Autos
de Infração lavrados em desfavor desta parte, de forma a ser reformado o
Acórdão n. 16-91.904 prolatado pela 1a Turma da DRJ/SPO, e, por conseguinte,
julgado insubsistente esta cobrança feita em desfavor da Recorrente (...)”; e,
ii.
MÉRITO:
ii.i “DA CORRETA SUBSUNÇÃO”, afirma que:
“(...) Assim é que, inicialmente, malgrado desde 2007 (dois mil e sete) possuir
como objetivo social "o comércio varejista de compra e venda de veículos
automotores" consistente em intermediação de negócios. a atividade da
Recorrente. segundo apurado em fiscalização, consta no sistema da Receita
Federal como correspondente ao CNAE n. 4511-1-01, é dizer, como "comércio a
varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos" (...)”;
“(...) Informa-se, oportunamente, que esta questão já está a ser regularizada,
notadamente porque efetivamente, desde 2007 (dois mil e sete), a Recorrente
está a desenvolver atividade atinente ao comércio varejista de compra e venda
de veículos automotores (...)”;
“(...) A seguir, tem-se a informação que a Auditora Fiscal Laís Liberato Gondim
tentou obter junto à Recorrente informações para desempenhar os seus
serviços. posto que a Declaração Anual do Simples Nacional (DASN) ri.
0119775320100001, referente ao ano calendário 2010 (dois mil e dez), segundo
investigação, constou a receita bruta auferida zerada. Disse, inclusive, tal
Auditora, se tratar, a suposta conduta omissiva da Recorrente, de verdadeiro
Embaraço Financeiro (...)”;
“(...) Sobre este ponto. Conselheiro, tem-se que a Recorrente. todas as vezes que
recebera qualquer tipo de comunicação fiscal, sempre as passou para o até
então seu contador, que, nas respectivas oportunidades. garantia que o
problema já estava resolvido (...)”;
“(...) Portanto. caso eventual chamado à Receita Federal para a disponibilização
deste ou daquele documento não tenha sido atendido tempestivamente, sem
que com isso se confesse qualquer tributo, não foi por falta de zelo e de atenção
à esta Delegacia, tampouco à Auditora Fiscal que lavrou os Autos, mas tão
somente por falta de prestação dos serviços de contabilidade que até então
Fl. 2040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.942 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728578/2013-27
8
estavam a ser contratados. Destarte. se alguém está a ser vítima de algum
embaraço, este alguém tão somente é a Recorrente (...)”;
“(...) E tais informações não estão a ser trazidas para que a Recorrente "consiga
se livrar" de eventual carga tributária que tenha de pagar, mas sim para provar
a boa-fé objetiva desta parte, boa-fé através da qual, inclusive, a Recorrente
apresentou quando da Impugnação os documentos mediante os quais se pode
concluir pela tributação adequada (...)”;
“(...) Sobre a tributação propriamente dita, tem-se que. da análise de atividade
empresarial, verificou-se que esta pessoa jurídica, por ter como objetivo o
comércio varejista de compra e venda de veículos automotores usados.
consistente numa intermediação de negócios, que, conforme art. 17, XI, LC
123/06. não poderia estar incluída no tratamento diferenciado e favorecido
dispensado às microempresas e pequeno porte optantes pelo Simples Nacional
(...)”;
“(...) Pelo que se demonstrará neste tópico, bem como pelo que se encontra
esquematizado na planilha juntada quando da Impugnação. a tributação objeto
dos Autos. que foram consolidados mediante Termo MPF n.
0510100.2013.00375,
efetivamente
não
deve
ser
considerada
como
participante do Simples Nacional. tampouco pelo Lucro Arbitrado, mas sim pelo
Lucro Presumido (...)”;
“(...) Destarte, a exclusão do Simples Nacional soa como consequência lógica da
forma tributária a ser adotada por esta parte (...)”;
“(...) E sobre a adoção do Lucro Arbitrado, conforme visto a ima. jamais quis,
esta parte, deixar de fornecer informações e documentos à autoridade
tributária. sendo, por culpa exclusiva do então contador da Recorrente, o
motivo de até então não haver as disponibilizações devidas (...)”;
“(...) Destarte, Conselheiro, com base no princípio da boa-fé objetiva, não há
que se falar da aplicação do art. 530, III, do RIR/99, não sendo devido, destarte,
o acréscimo de 20% (vinte por cento), tampouco devendo ser considerada a
base de cálculo de todas as entradas nas contas da Recorrente (...)”;
“(...) E sobre a possiblidade de adoção do Lucro Presumido, tem-se que a
atividade e a receita bruta no ano-calendário 2010 (dois mil e dez) da
Recorrente permite tal adoção (...)”;
“(...) Por intermediação de negócios se entende o valor resultante da
subtração do montante pago pelo adquirente de determinado automóvel usado
do valor recebido pelo vendedor do referido veículo (...)”;
“(...) Isso porque. quando da compra e da venda de veículos usados, posto que
estes veículos não pertencem à Recorrente, não há dúvida, há valores que
devem. obrigatoriamente, serem repassados ao então proprietário do veículo,
tido por vendedor (...)”;
“(...) Assim é que, quando da venda de determinado veículo usado, a Recorrente
intermedia o recebimento de determinado valor, que é pago pelo comprador,
Fl. 2041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.942 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728578/2013-27
9
então novo proprietário do veículo, em proveito do vendedor, que passa a ser o
antigo proprietário do automóvel (...)”;
“(...) Portanto, quando se vê. nos extratos bancários obtidos pela respeitável
Auditora Fiscal, o ingresso de R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais), em
22.01.2010, na conta da Recorrente, em verdade se deve considerar como lucro
a ser utilizado no cálculo do tributo devido tão somente uma porcentagem. que
em regra pode chegar a 30 % (trinta por cento). Assim, no presente caso, o valor
a ser considerado na base de cálculo do lucro presumido deverá corresponder a
R$ 5.550,00 (cinco mil quinhentos e cinquenta reais) (...)”;
“(...) Não deverá, portanto, sob pena de confisco (art. 150, IV, da CF/88) de
valores correspondentes a bens que sequer pertenciam à Recorrente, que
apenas intermedia compra e venda, ser considerado. como base de cálculo, o
valor integral da negociação, no exemplo acima visto R$ 18.500.00 (dezoito mil
e quinhentos reais). A diferença, Conselheiro é gritante (...)”;
“(...) Veja, à propósito, que a Recorrente juntou com sua impugnação toda a
prova do que alega em relação à efetiva base de cálculo que tem de se atribuída
ao fato gerador tributário. No entanto. pelos Auditores que "analisaram" este
caso e proferiram o acórdão recorrido não foram consideradas tais informações
e provas (...)”;
“(...) Por razões lógicas, pois, se recorre para que a base de cálculo, por mais
que seja utilizado o lucro arbitrado, seja a que efetivamente ocorreu (...)”;
“(...) Como. então, Excelência, pagar, fora multa e outros acréscimos. R$
8.358,30 (oito mil trezentos e cinquenta e oito reais e trinta centavos) de
tributo, sendo que a intermediação, no máximo. resultou em R$ 5.500,00 (cinco
mil e quinhentos reais) (...)”;
“(...) Destarte Conselheiro com a vênia necessária e o respeito que se tem,
considerar os critérios adotados, pela respeitável Auditora Fiscal, que foi
referendado por acórdão, como justos, e corretos a definirem a tributação da
Recorrente corresponde à decretação de falência desta pessoa jurídica (...)”;
“(...) Em verdade, deve-se considerar com base de cálculo (faturamento) tão
somente 30 % (trinta por cento) de toda e qualquer valor constante em
informações bancárias, quando não comprovados de forma distinta pelos
documentos juntados quando da impugnação (...)”;
“(...) Até mesmo porque, de 2010 (dois mil e dez) para cá houve a inundação
dos arquivos da Recorrente, que não mais conta, nesta data. com todos os
documentos pertinente, apesar de juntar a esta impugnação alguns que não
foram perdidos (...)”;
“(...) Percebe-se, destarte, que jamais corresponderá à realidade a equivocada
concepção da movimentação total anual. corno receita total da Recorrente
passível de ser adotada como base de cálculo, a monta correspondente a R$
14.500.000.00 (quatorze milhões e quinhentos mil reais) (...)”;
Fl. 2042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.942 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728578/2013-27
10
“(...) Igualmente, jamais poderá ser considerada como tributação total a monta
de R$ 2.052.555,02 (dois milhões cinquenta e dois mil quinhentos e cinquenta e
cinco reais e dois centavos). dentre IRPJ, CSLL, PIS e COFINS (...)”;
“(...) Não por outro motivo, a Recorrente trouxe com a Impugnação de 2013
uma tabela que comprova a relação entre os ingressos em conta corrente da
Recorrente com as intermediações feitas no passado (...)”;
“(...) Ademais, também fora juntada a tabela em formato de mídia magnética
(CD), para caso haja dificuldade. quando da leitura da tabela, para análise dos
dados nela constantes (...)”;
“(...) De forma, ao invés de R$ 2.853.224,78 (dois milhões oitocentos e
cinquenta e três mil duzentos e vinte e quatro reais e setenta e oito centavos), a
título de imposto (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS), apurou-se tão somente R$
331.029,56 (trezentos e trinta e um mil vinte e nove reais e cinquenta e seis
centavos), sem que o que aqui se encontra descrito corresponda à confissão
(...)”;
“(...) Sem prejuízo da manutenção de tais exclusões, restou considerado no
cálculo constante no Auto de Infração ora Impugnado tributação de valores
substanciais constantes em "C. I.” que foram transferidos para "C. C." (...)”;
“(...) C.I., em verdade, constituiu, em 2010 (dois mil e dez). uma linha de
fornecimento de crédito rotativo ofertada pela Instituição Financeira (Itaú) para
que a Recorrente pudesse desenvolver a sua atividade. É que, conforme
acontece em qualquer atividade empresarial, quando do desenvolvimento do
objetivo social da Recorrente, por vezes, houve e há necessidade de se pagar
algum valor aqui e / ou outro ali (...)”;
“(...) Por não ter alto capital de giro para esta ou para aquela adimplência
necessária, os bancos ofertam, para as pessoas jurídicas. linhas de crédito, tal
qual hoje se conhece por contas garantidas. Tais linhas de créditos são de fácil
acesso, notadamente porque basta uma simples solicitação para que o valor
requerido seja imediatamente disponibilizado em conta corrente. Entretanto, a
natureza jurídica da disponibilização de tais recursos, em verdade, constituem
empréstimos. posto que, em algum momento, tais valores, que Foram utilizados
como capital de giro. terão de ser devolvidos às instituição financeiras (...)”;
“(...) Ocorre que tais valores, na atividade empresária da Recorrente. têm de ser
utilizados, sob pena da falência ser um passo próximo. Não por outro motivo,
no ano-calendário 2010 (dois mil e dez), a Recorrente teve, para manter a sua
atividade em operação, de recorrer à obtenção, mediante "C.I.". de valores
substanciais, para que a manutenção de sua atividade empresarial fosse
possível (...)”;
“(...) Destarte, quando constar em extrato bancário valores creditados em conta
com a descrição "TRANSF C/I PARA C/C". em verdade deve-se ler empréstimo
de instituição financeira para a manutenção do capital de giro da Recorrente,
razão pela qual excluído deve ser, tal valor, de qualquer base de cálculo de
Fl. 2043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.942 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728578/2013-27
11
qualquer tipo de tributo, tal qual constante na tabela juntada como doc. n. 03
da Impugnação de 2013 (...)”;
“(...) Por todo o exposto, a sistemática da tributação a ser adotada, conforme
acima pormenorizado, deve ser considerada, conforme a tabela juntada como
doc. n. 03 da Impugnação, de forma a ser anulado, ainda que parcialmente. o
Auto de Infração de que se cuida, assim como a reforma do Acórdão n. 16-
91.904 prolatado pela 1a Turma da DRJ/SPO (...)”.
6.
Por fim, requereu “(...) seja reconhecida a prescrição intercorrente, ou
simplesmente decadência em razão da paralização do processo administrativo fiscal por mais de
05 anos (de 17.03.2014 fl. 1.978 - até 30.09.2019 – fl. 1.978) e, por conseguinte, seja declarado
extinto o crédito tributário decorrente do Termo MPF n. 0510100.2013.00375, por conseguinte dos
Autos de Infração lavrados em desfavor desta parte, de forma a ser reformado o Acórdão n. 16-
91.904 prolatado pela 1a Turma da DRJ/SPO: (...)”, bem assim que “(...) seja extinto o suposto
crédito tributário ante a ocorrência de multa confiscatória e aplicação de taxa SELIC e do
anatocismo financeiro, demonstram quão eivado de vício encontram-se os Autos de Infração em
tela. Por fim e sucessivamente, seja anulado o Termo MPF n. 0510100.2013.00375. por
conseguinte dos Autos de Infração lavrados em desfavor desta parte. de forma a ser reformado o
Acórdão n. 16-91.904 prolatado pela 1a Turma da DIU/SPO para que seja considerado o lucro
presumido para efeitos de tributação, bem como seja tido por certa a tributação formulada em
planilha juntada como doc. n. 03 na Impugnação (...)”.

É o relatório.

Fl. 2044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.942 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728578/2013-27
12

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
7.
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme despacho de fl. 2032, bem assim
preenche os pressupostos de admissibilidade, nos termos do Decreto no 70.235/1972 (PAF), razão
pela qual dele conheço.
8.
Cuida-se o feito de Autos de Infração para exigência de IRPJ, CSLL, COFINS e
Contribuição para o PIS/PASEP, acrescidos de multa de ofício no percentual de 75% e juros de
mora, no valor total de R$ 2.052.555,02, referentes ao ano calendário 2010.
9.
O “Termo de Verificação Fiscal” narra que – v. cf. fls. 74/78:
[...] 2 - DA AÇÃO FISCAL
2.1. - DOS TERMOS FISCAIS E DAS CONSTATAÇÕES
A diligência fiscal foi iniciada em 12 de abril de 2013, mediante ciência, via postal, do Termo de
Diligência n.° 01, amparada pelo Mandado de Procedimento Fiscal - MPF n.° 05.1.01.00-2013- 00194
4, em que foi intimado o contribuinte a apresentar a documentação referente a sua escrita contábil
e fiscal. Deixando de atender ao referido termo fiscal, foi novamente intimado, através do Termo de
Diligência n.° 02, cientificado, via postal, em 06 de maio de 2013, a apresentar a documentação
anteriormente solicitada sendo que, novamente, deixou de atender à fiscalização.
Desta forma, foi cientificado, via postal, em 25 de maio de 2013, no Termo de Inicio de Ação Fiscal n.
° 03, da conversão da diligência fiscal anteriormente iniciada, em fiscalização, correspondente ao
MPF de n.° 05.1.01.00-2013-00375-0, tendo sido, mais uma vez, intimado a apresentar a
documentação contábil e fiscal já solicitada através dos termos de diligência supramencionados. O
contribuinte, porém, deixou de atender à fiscalização, tampouco requereu prorrogação de prazo
para fazê-lo, conforme documentação anexa.
Considerando que o contribuinte deixou de atender à fiscalização, deixando de fornecer as
informações sobre sua movimentação bancária, a despeito de ter sido reiteradamente intimado a
fazê-lo, consoante os termos fiscais supramencionados, nos termos da Lei Complementar n. • 105,
de 10 de janeiro de 2001, regulamentada pelo Decreto n. • 3.724, de 10 de janeiro de 2001, alterado
pelo Decreto n.° 6.104, de 30 de abril de 2007, foi requisitada sua movimentação financeira das
seguintes instituições bancárias: Banco do Brasil S/A e Banco Itaú S/A, conforme as respectivas
Requisições de Movimentação Financeira anexas.
A partir dos extratos bancários encaminhados pelas supramencionadas instituições financeiras,
foram elaboradas planilhas em que constam, por cada uma destas instituições, os valores creditados
nas correspondentes contas correntes, conforme planilhas em anexo, denominadas de
"Demonstrativo de Valores — Extratos Bancários". Registre-se terem sido excluídos os valores
referentes aos seguintes históricos: "Cheque Devolvido", "Transferência Poupança", "Giro
Parcelado" e "Resgate Aplicação". Registre-se também terem sido excluídos os valores de crédito
correspondentes a iguais valores de débito, na mesma data, nas duas contas correntes do
contribuinte, assim como os valores de créditos inferiores a R$ 1.000,00.
Na seqüência, o contribuinte foi intimado, através do Termo de Intimação Fiscal n. ° 04, cientificado
via postal em 17 de julho de 2013, a comprovar a origem dos recursos que justificassem os valores
creditados nestas contas correntes bancárias, conforme planilhas a ele anexadas, denominadas de -
Fl. 2045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.942 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728578/2013-27
13
Demonstrativos dos Créditos — A examinar/Comprovar", referentes às instituições financeiras
supramencionadas. O contribuinte deixou de atender à fiscalização.
Calha registrar que, a partir dos extratos bancários encaminhados por estas instituições financeiras,
verificou-se ter o contribuinte movimentado um total anual de R$ 14,5 milhões, a despeito de ter
apresentado a DASN, do referido ano-calendário, com "Receita Bruta Auferida" igual a zero. Tal
registro corrobora com a constatação de que o contribuinte promoveu embaraço à fiscalização,
tanto pela negativa não justificada de exibição de livros e documentos obrigatórios, bem como pelo
não fornecimento de informações sobre sua movimentação financeira que, conforme dispõe a Lei
Complementar n. ° 123, de 14 de dezembro de 2006, artigo 29, inciso II, por si só, caracterizaria a
exclusão de ofício do referido contribuinte do Simples Nacional.
Ocorre, todavia que, da análise da atividade da empresa, consoante prova o seu contrato social e
alterações contratuais supramencionados, verificou-se que a empresa, por ter como objetivo o
comércio varejista de compra e venda de veículos automotores usados, consistente numa
intermediação de negócios, conforme a referida LC 123/06, artigo 17, inciso XI, não poderia estar
incluída no tratamento diferenciado e favorecido dispensado às microempresas e empresas de
pequeno porte do Simples Nacional.
Adicionalmente, verificou-se que a mesma LC, artigo 30, inciso II, obriga a comunicação por parte
das empresas do Simples Nacional, com fins de exclusão, sempre que for constatado situações de
vedação nela previstas, fato este que, não observado pela empresa obrigada, ensejou a sua exclusão
"de oficio", com fulcro no artigo 29, inciso I, desta LC, conforme o Ato Declaratório Executivo DRF-
Salvador/SEFIS n° 0010, de 05 de agosto de 2013 em anexo, cientificado ao contribuinte, via postal,
em 13 de agosto de 2013, em conseqüência de ter o contribuinte deixado de comunicar a exclusão
obrigatória a que se sujeitou em razão de incursão em uma das situações de vedação previstas na
legislação de regência do Simples Nacional, com arrimo na supramencionada legislação, abaixo
transcrita:
[...]
Diante do acima exposto, o contribuinte foi intimado, conforme o Termo de Intimação Fiscal n.° 05,
cientificado via postal em 13 de agosto de 2013, a novamente comprovar a origem dos recursos que
justificassem os valores creditados em suas contas correntes bancárias, conforme planilhas anexadas
ao Termo de Intimação Fiscal n .° 04, assim como, considerando a supramencionada exclusão do
Simples Nacional e o teor do artigo 32, parágrafo 2 2 da Lei Complementar n .° 123, de 14 de
dezembro de 2006, a informar qual a sua opção de tributação do Imposto de Renda e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, se pelo Lucro Presumido, ou pelo Lucro Real Trimestral ou
Anual, apresentando os livros contábeis, Diário e Razão, ou, opcionalmente, o Livro Caixa (em que
fosse escriturada toda a sua movimentação financeira, inclusive bancária), compatíveis com a sua
opção de tributação ora expressada.
O contribuinte novamente deixou de atender à fiscalização, tendo sido, mais uma vez, intimado,
através do Termo de Intimação Fiscal n .° 06, cientificado via postal em 05 de setembro de 2013, em
que foi cientificado de que o não atendimento, dentro do prazo, para a apresentação dos livros
Diário e Razão ou Caixa, ensejaria o ARBITRAMENTO do lucro, conforme previsto no art. 530, inciso
III, do RIR/99.
No termo fiscal acima referido, o contribuinte foi também cientificado de que a não comprovação da
origem dos recursos utilizados nas operações de créditos relacionadas nos anexos ao Termo de
Intimação Fiscal n ° 04, na forma e prazo estabelecidos naquele termo, ensejaria o lançamento de
Fl. 2046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.942 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728578/2013-27
14
ofício, a título de OMISSÃO DE RECEITA, nos termos do artigo 849, do RIR/99, sem prejuízo de outras
sanções legais que coubessem. Todavia, o contribuinte, deixou de atender à fiscalização.
3. — DO AUTO DE INFRAÇÃO
Diante do acima exposto, encontra-se detalhado abaixo o lançamento, de ofício, constituído no auto
de infração do qual este termo é parte integrante, correspondente aos valores de impostos e
contribuições devidos em razão da infração apurada no curso da presente ação fiscal:
3..1. - DAS INFRAÇÕES
3.1.1. — Arbitramento do lucro — Falta de apresentação de livros e documentos
Diante do disposto no item 2.1 acima, considerando-se que o contribuinte, reiteradamente
intimado, deixou de apresentar à fiscalização os livros e documentos da sua escrita contábil e fiscal,
e, uma vez excluído do Simples Nacional, conforme o Ato Declaratório Executivo DRFSalvador/ SEFIS
no 0010, de 05 de agosto de 2013, deixou de optar pela tributação do lucro com base no Lucro
Presumido ou Lucro Real, com a devida apresentação da documentação comprobatória compatível
com a forma de tributação por ele eleita, está sendo lançado, de ofício, no auto de infração do qual o
presente termo é parte integrante, o valor do IRPJ devido pela pessoa jurídica fiscalizada, tendo sido
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, conforme demonstrado no ANEXO 4.
3.1.2.- Omissão de Receita — Depósitos Bancários não escriturados
Em razão de não ter o contribuinte comprovado, mediante apresentação de documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos creditados nas contas bancárias das seguintes instituições financeiras:
Banco do Brasil S/A e Banco Itaú S/A, conforme descrito no 2.1. acima, a despeito de ter sido
regularmente intimado a fazê-lo, os valores creditados nestas contas correntes, que deixaram de ser
comprovados, foram considerados receita omitida, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n.•
9.430/96, e, portanto, base de cálculo do presente lançamento, conforme demonstrado no ANEXO
3, denominado "Demonstrativo de Valores de Depósitos Não Comprovados — Omissão de Receita",
tendo sido dele excluídos os valores de créditos correspondentes a "Cheque Devolvido",
"Transferência Poupança", "Giro Parcelado" e "Resgate Aplicação". Registre-se também terem sido
excluídos os valores de crédito correspondentes a iguais valores de débito, na mesma data, nas duas
contas correntes do contribuinte, assim como os valores de créditos inferiores a R$ 1.000,00.
Desta forma, lançamos no presente auto de infração os valores de IRPJ a cargo da pessoa jurídica
fiscalizada, incidentes sobre a receita omitida, descrita neste item, tendo sido tais valores apurados
com base no Lucro Arbitrado, em razão da infração descrita no item anterior. Outrossim,
considerando que o contribuinte deixou de declarar qualquer valor de IRPJ, não houve, no presente
lançamento, valores a compensar do referido imposto.
3.1.3. — Insuficiência de declaração e recolhimento da CSLL — Lançamento Reflexo
Em razão das infrações descritas nos itens 3.1.1 e 3.1.2 acima, lançamos de forma reflexa a
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, que deixou de ser regularmente declarada/recolhida,
tendo sido apurada, pelo Lucro Arbitrado, com base nos valores de omissão de receita, conforme
valores demonstrados no ANEXO 5.
3.1.4. — Insuficiência de declaração e recolhimento de COFINS e PIS
Em razão das infrações descritas nos itens 3.1.1 e 3.1.2 acima, lançamos de forma reflexa os valores
destas contribuições apurados com base nos valores de omissão de receita, conforme valores
demonstrados no ANEXO 6 e ANEXO 7.
[...] (grifos originais)
Fl. 2047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.942 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728578/2013-27
15
10.
Verifica-se que por diversas vezes a contribuinte foi intimada para prestar
esclarecimentos, ocorre que em sua Impugnação e Recurso Voluntário elucidou que “(...) todas as
vezes que recebera qualquer tipo de comunicação fiscal, sempre as passou para o até então seu
contador, que, nas respectivas oportunidades, garantia que o problema já estava resolvido.
Destarte, por respeito à boa-fé objetiva, apresenta, a Impugnante, mediante a presente
Impugnação, os fatos que efetivamente ocorreram sobre o tema (...)” – v. cf. fls. 238/239 e 2013.
11.
Outrossim, aduziu que “(...) caso eventual chamado à Receita Federal para a
disponibilização deste ou daquele documento não tenha sido atendido tempestivamente, sem que
com isso se confesse qualquer tributo, não foi por falta de zelo e de atenção à esta Delegacia,
tampouco à Auditora Fiscal que lavrou os Autos, mas tão somente por falta de prestação dos
serviços de contabilidade que até então estavam a ser contratados (...)” – v. cf. fl. 239 e 2013.
12.
Acrescentou que “(...) Não à toa, em 23.09.2013, quando da intimação dos Autos de
Infração, a respeitável Auditora Fiscal Laís Liberato Gondim, em visita à sede da Impugnante, pode
verificar in loco que má-fé não permeia a atuação da Impugnante, tampouco dos seus prepostos,
sobretudo do seu Administrador. Em verdade, Nobre Julgador, a Impugnante contratou um
escritório de contabilidade e, quando das intimações, fazia as solicitações pertinentes e recebia, do
contador em questão, que todas as pendências já estavam resolvidas. Portanto, jamais imaginou,
a Impugnante, bem como o seu administrador, que eles tinham qualquer tipo de problema com
qualquer fisco, veja lá com a Receita Federai, órgão ao qual esta parte preza muito. Destarte, se
alguém está a ser vítima de algum embaraço, este alguém tão somente é a Impugnante (...)” – v.
cf. fl. 239 e fl. 2013.
13.
Desta forma, verifica-se no presente caso que não houve respostas às intimações da
Autoridade Fiscal, porque o contador da empresa além de não as responder, afirmava a
contribuinte que estava tudo em conformidade.
14.
Ademais disso, em sua Impugnação a contribuinte juntou centenas de documentos
aos autos – v. cf. fls. 353/1960 (1607 páginas) –, tais como: recibos, “Certificados de Registro de
Veículo”, “Autorizações para Transferência de Propriedade de Veículos-ATPVs”, consulta de
veículos no site do DETRAN, “Termos de Responsabilidade”, Carteiras Nacionais de Habilitação,
Cédulas de Identidade, comprovantes de transferência e depósito etc., que comprovam a
atividade da empresa consistente na intermediação de veículos automotores (compra e venda).
15.
Porém, referidos documentos não foram analisados pelo acórdão recorrido, apesar
de anexados aos autos com a apresentação da Impugnação. Limitou-se a DRJ/SPO (DRJ08) em
afirmar que – v. cf. fls. 1987:
[...] ALEGAÇÃO DE ERRO PRATICADO POR CONTADOR. RESPONSABILIDADE DO CONTRIBUINTE.
Alegações como culpa do contador responsável não respaldam o afastamento do lançamento
tributário. Os fatos constantes do auto de infração são imputáveis à empresa e não ao contador,
tendo aquela, na melhor das hipóteses, agido com incúria ao escolher o contador (culpa in eligendo)
e com negligência ao não cuidar, eficaz e permanentemente, de avaliar o serviço prestado (culpa in
vigilando).
A autuada não produziu prova de que o contador a tenha orientado incorretamente e nem que teria
sido induzido a erro pelo contador. Essa prova, entretanto, seria irrelevante, pois tais fatos tão-
somente atestariam a culpa in eligendo ou a in vigilando (Lei n° 10.406, de 2002, art. 1.178), não
tendo o condão de afastar a responsabilidade tributária da empresa (Lei n° 5.172, de 1962, art. 123).
Fl. 2048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.942 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728578/2013-27
16
[...]
16.
Em sede de Recurso Voluntário de fls. 2006/2020, a Recorrente reiterou os
argumentos constantes da Impugnação de fls. 228/243, aduzindo, em resumo, que:
i.
Preliminares:
i.i “DA COBRANÇA ILEGAL DE MULTA CONFISCATÓRIA”, afirma que:
“(...) Quando a União, enquanto Estado Democrático de Direito. se apropria de
patrimônio do particular por meio da tributação, é preciso ressaltar que o
confisco se materializa no momento em que o valor do tributo incidente sobre o
bem se iguala ou supera forças do valor do próprio bem, evidenciando o abuso
de direito de tributar (...)”;
“(...) Acima de tudo, a tributação deve obedecer às garantias constitucionais,
conforme o que reza o art. 150. IV, da CF/88: (...)”;
“(...) Ao aplicar multa em percentuais exorbitantes. 75% (setenta e cinco por
cento). a Receita Federal agiu de forma tão desproporcional que, ao invés de
penalizar o descumprimento da obrigação, constituiu infração maior do que a
do contribuinte, ocasionando o desvio de finalidade da penalidade (...)”;
“(...) Esses tipos de multa que excedam a 20% (vinte por cento), o que já é 10
(dez) vezes o previsto no Código de Defesa do Consumidor e equivalente, nos
dias de hoje, a 04 (quatro) ou 05 (cinco) vezes a taxa de inflação anual do País,
constituem forma de confisco e de expropriação patrimonial (...)”;
“(...) A multa confiscatória fere frontalmente o princípio da capacidade
contributiva expresso na atual Constituição Federal como uma das garantias do
contribuinte para ver respeitado seu patrimônio, a sua renda e demais formas
de exteriorização da sua riqueza contra a voracidade do fisco. O §1°, do art. 145
da CF/88 dispõe (...)”;
“(...) Caracterizada a ilegalidade da aplicação da multa com efeito de confisco.
resta plenamente cabível a anulação do Auto de Infração de que se cuida, assim
como a reforma do Acórdão n. 16-91.904 prolatado pela 1a Turma da DRJ/SPO
(...)”;
i.ii “DA EXPRESSA PROIBIÇÃO DA PRÁTICA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS”, afirma
que:
“(...) Sobre a ilegal cobrança de juros capitalizados, toma-se vez o anatocismo
(...) Tal prática é vedada legalmente, ainda que convencionada em contrato,
não podendo subsistir em nosso ordenamento esta cobrança (...)”;
“(...) Deveras pueril, portanto, o verbo que proclama ser possível o anatocismo
em época de liberdade de taxa de juros. Desse modo, ao aplicar juros SELIC e
juros e multa, a Receita Federal utilizou-se de capitalização de juros para auferir
ganhos maiores do que os realmente devidos no pagamento dos tributos pelo
Recorrente. O Supremo Tribunal Federal, através da já menciona Súmula n. 121,
assim se posicionou ao apreciar prática semelhante (...)”;
Fl. 2049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.942 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728578/2013-27
17
“(...) A incidência da SELIC sobre valores que correspondem à própria SELIC se
constitui em manifesta capitalização de juros (...)”;
“(...) Sem que o que consta no presente tópico corresponda à confissão. certo é
que os juros constituem a indenização pelo retardamento no cumprimento da
obrigação, entretanto, no presente caso, a prática exacerbada da Receita
Federal comprova não se tratar somente de indenizar, mas sim do
enriquecimento ilícito, pois elevou a dívida em patamar tão alto que tornou
inteiramente inviável qualquer esforço de satisfação (...)”;
“(...) Caracterizada a ilegalidade da aplicação dos juros, resta plenamente
cabível a anulação do Auto de Infração de que se cuida, assim como a reforma
do Acórdão n. 16-91.904 prolatado pela 1a Turma da DRJ/SPO (...)”;
i.iii “DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA”, afirma que:
“(...) Dando continuidade ao Recurso, chama-se atenção para a "prescrição
intercorrente" neste processo administrativo tributário. Inicialmente, importa
lembrar que a decadência e a prescrição são normas jurídicas que determinam
a extinção de direitos, no primeiro caso, e a perda da responsabilidade
referente ao débito, no segundo caso, em relação aos supostos titulares que
permaneceram inertes em exercer seus respectivos direitos durante o prazo pré-
fixado em lei (...)”;
“(...) A Fazenda. como se sabe, tem o prazo decadencial de 05 (cinco) anos para
realizar o lançamento tributário e notificar o contribuinte para que efetue o seu
pagamento. Caso assim não faça, caracterizada está a decadência (...)”;
“(...) Notificado o contribuinte sobre o lançamento de crédito tributário, a este é
concedido prazo para oferecer defesa administrativa, que, uma vez
apresentada. dá início ao que chamamos de processo administrativo tributário.
Enquanto tal processo perdurar. como ocorre no presente caso pelo
oferecimento de Impugnação, o tributo não se constitui definitivamente (...)”;
“(...) Somente com a constituição definitiva do crédito tributário, ou seja. com a
conclusão do mencionado processo administrativo tributário, "é que se inicia o
prazo prescricional", que é de 05 (cinco) anos, para a Fazenda ajuizar a
execução fiscal, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional (...)”;
“(...) Dito impedimento do curso do prazo prescricional se dá também porque o
inciso III, do art. 151, do CTN, determina que a defesa ou recurso administrativo
suspendem a exigibilidade do crédito tributário (...)”;
“(...) Apesar de tais conclusões serem as que "brotam" de uma análise
superficial de tais regras, existem situações que demandam maior reflexão a
respeito da admissibilidade da prescrição intercorrente nos processos
administrativos tributários. tais como aquelas em que a Autoridade
«Julgadora Administrativa demora demasiadamente para a prática de seus
atos, ofendendo os princípios da segurança jurídica e da duração razoável do
processo, previsto expressamente no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal
(...)”;
Fl. 2050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.942 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728578/2013-27
18
“(...) Neste sentido, veja que nossos tribunais já têm admitido a consumação da
prescrição intercorrente no processo administrativo tributário quando a
autoridade julgadora deixa de impulsionar o processo administrativo por tempo
excessivo e sem qualquer motivação (...)”;
“(...) Há, também, ferimento gritante aos princípios da oficialidade e eficiência.
Vale lembrar. oportunamente. que há também quem diga que no curso do
processo administrativo fiscal a prescrição ainda não se iniciou, hipótese na
qual. pela inora da administração, dever-se-ia falar em decadência (...)”;
“(...) Seja um (prescrição), ou seja outro (decadência). a desídia da
administração pública se amolda perfeitamente ao presente caso. Veja,
Conselheiro, que apresentada Impugnação (defesa administrativa) em
21.10.2013, este processo tramitou até 17.03.2014 (fl. 1.978). Após, sem que
tenha ocorrido qualquer motivo justificado, este processo administrativo ficou
absolutamente parado por 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 13 (treze) dias,
quando. retomou o seu trâmite em 30.09.2019 (fl 1.979). (...)”;
“(...) Portanto, seja pela. prescrição, seja, pela, decadência requer seja
declarada a impossibilidade de prosseguimento da cobrança do tributo
decorrente do Termo MPF n. 0510100.2013.00375, por, conseguinte os Autos
de Infração lavrados em desfavor desta parte, de forma a ser reformado o
Acórdão n. 16-91.904 prolatado pela 1a Turma da DRJ/SPO, e, por conseguinte,
julgado insubsistente esta cobrança feita em desfavor da Recorrente (...)”; e,
ii.
MÉRITO:
ii.i “DA CORRETA SUBSUNÇÃO”, afirma que:
“(...) Assim é que, inicialmente, malgrado desde 2007 (dois mil e sete) possuir
como objetivo social "o comércio varejista de compra e venda de veículos
automotores" consistente em intermediação de negócios. a atividade da
Recorrente. segundo apurado em fiscalização, consta no sistema da Receita
Federal como correspondente ao CNAE n. 4511-1-01, é dizer, como "comércio a
varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos" (...)”;
“(...) Informa-se. oportunamente. que esta questão já está a ser regularizada,
notadamente porque efetivamente, desde 2007 (dois mil e sete). a Recorrente
está a desenvolver atividade atinente ao comércio varejista de compra e venda
de veículos automotores (...)”;
“(...) A seguir. tem-se a informação que a Auditora Fiscal Laís Liberato Gondim
tentou obter junto à Recorrente informações para desempenhar os seus
serviços. posto que a Declaração Anual do Simples Nacional (DASN) ri.
0119775320100001. referente ao ano calendário 2010 (dois mil e dez), segundo
investigação, constou a receita bruta auferida zerada. Disse, inclusive, tal
Auditora, se tratar, a suposta conduta omissiva da Recorrente, de verdadeiro
Embaraço Financeiro (...)”;
“(...) Sobre este ponto. Conselheiro, tem-se que a Recorrente. todas as vezes que
recebera qualquer tipo de comunicação fiscal, sempre as passou para o até
Fl. 2051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.942 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728578/2013-27
19
então seu contador, que, nas respectivas oportunidades. garantia que o
problema já estava resolvido (...)”;
“(...) Portanto. caso eventual chamado à Receita Federal para a disponibilização
deste ou daquele documento não tenha sido atendido tempestivamente, sem
que com isso se confesse qualquer tributo, não foi por falta de zelo e de atenção
à esta Delegacia, tampouco à Auditora Fiscal que lavrou os Autos, mas tão
somente por falta de prestação dos serviços de contabilidade que até então
estavam a ser contratados. Destarte. se alguém está a ser vítima de algum
embaraço, este alguém tão somente é a Recorrente (...)”;
“(...) E tais informações não estão a ser trazidas para que a Recorrente "consiga
se livrar" de eventual carga tributária que tenha de pagar, mas sim para provar
a boa-fé objetiva desta parte, boa-fé através da qual, inclusive, a Recorrente
apresentou quando da Impugnação os documentos mediante os quais se pode
concluir pela tributação adequada (...)”;
“(...) Sobre a tributação propriamente dita, tem-se que. da análise de atividade
empresarial, verificou-se que esta pessoa jurídica, por ter como objetivo o
comércio varejista de compra e venda de veículos automotores usados.
consistente numa intermediação de negócios, que, conforme art. 17, XI, LC
123/06. não poderia estar incluída no tratamento diferenciado e favorecido
dispensado às microempresas e pequeno porte optantes pelo Simples Nacional
(...)”;
“(...) Pelo que se demonstrará neste tópico, bem como pelo que se encontra
esquematizado na planilha juntada quando da Impugnação. a tributação objeto
dos Autos. que foram consolidados mediante Termo MPF n.
0510100.2013.00375,
efetivamente
não
deve
ser
considerada
como
participante do Simples Nacional. tampouco pelo Lucro Arbitrado, mas sim pelo
Lucro Presumido (...)”;
“(...) Destarte, a exclusão do Simples Nacional soa como consequência lógica da
forma tributária a ser adotada por esta parte (...)”;
“(...) E sobre a adoção do Lucro Arbitrado, conforme visto a ima. jamais quis,
esta parte, deixar de fornecer informações e documentos à autoridade
tributária. sendo, por culpa exclusiva do então contador da Recorrente, o
motivo de até então não haver as disponibilizações devidas (...)”;
“(...) Destarte, Conselheiro, com base no princípio da boa-fé objetiva, não há
que se falar da aplicação do art. 530, III, do RIR/99, não sendo devido, destarte,
o acréscimo de 20% (vinte por cento), tampouco devendo ser considerada a
base de cálculo de todas as entradas nas contas da Recorrente (...)”;
“(...) E sobre a possiblidade de adoção do Lucro Presumido, tem-se que a
atividade e a receita bruta no ano-calendário 2010 (dois mil e dez) da
Recorrente permite tal adoção (...)”;
“(...) Por intermediação de negócios se entende o valor resultante da
subtração do montante pago pelo adquirente de determinado automóvel usado
do valor recebido pelo vendedor do referido veículo (...)”;
Fl. 2052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.942 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728578/2013-27
20
“(...) Isso porque. quando da compra e da venda de veículos usados, posto que
estes veículos não pertencem à Recorrente, não há dúvida, há valores que
devem. obrigatoriamente, serem repassados ao então proprietário do veículo,
tido por vendedor (...)”;
“(...) Assim é que, quando da venda de determinado veículo usado, a Recorrente
intermedia o recebimento de determinado valor, que é pago pelo comprador,
então novo proprietário do veículo, em proveito do vendedor, que passa a ser o
antigo proprietário do automóvel (...)”;
“(...) Portanto, quando se vê. nos extratos bancários obtidos pela respeitável
Auditora Fiscal, o ingresso de R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais), em
22.01.2010, na conta da Recorrente, em verdade se deve considerar como lucro
a ser utilizado no cálculo do tributo devido tão somente uma porcentagem. que
em regra pode chegar a 30 % (trinta por cento). Assim, no presente caso, o valor
a ser considerado na base de cálculo do lucro presumido deverá corresponder a
R$ 5.550,00 (cinco mil quinhentos e cinquenta reais) (...)”;
“(...) Não deverá, portanto, sob pena de confisco (art. 150, IV, da CF/88) de
valores correspondentes a bens que sequer pertenciam à Recorrente, que
apenas intermedia compra e venda, ser considerado. como base de cálculo, o
valor integral da negociação, no exemplo acima visto R$ 18.500.00 (dezoito mil
e quinhentos reais). A diferença, Conselheiro é gritante (...)”;
“(...) Veja, à propósito, que a Recorrente juntou com sua impugnação toda a
prova do que alega em relação à efetiva base de cálculo que tem de se atribuída
ao fato gerador tributário. No entanto. pelos Auditores que "analisaram" este
caso e proferiram o acórdão recorrido não foram consideradas tais informações
e provas (...)”;
“(...) Por razões lógicas, pois, se recorre para que a base de cálculo, por mais
que seja utilizado o lucro arbitrado, seja a que efetivamente ocorreu (...)”;
“(...) Como. então, Excelência, pagar, fora multa e outros acréscimos. R$
8.358,30 (oito mil trezentos e cinquenta e oito reais e trinta centavos) de
tributo, sendo que a intermediação, no máximo. resultou em R$ 5.500,00 (cinco
mil e quinhentos reais) (...)”;
“(...) Destarte Conselheiro com a vênia necessária e o respeito que se tem,
considerar os critérios adotados, pela respeitável Auditora Fiscal, que foi
referendado por acórdão, como justos, e corretos a definirem a tributação da
Recorrente corresponde à decretação de falência desta pessoa jurídica (...)”;
“(...) Em verdade, deve-se considerar com base de cálculo (faturamento) tão
somente 30 % (trinta por cento) de toda e qualquer valor constante em
informações bancárias, quando não comprovados de forma distinta pelos
documentos juntados quando da impugnação (...)”;
“(...) Até mesmo porque, de 2010 (dois mil e dez) para cá houve a inundação
dos arquivos da Recorrente, que não mais conta, nesta data. com todos os
documentos pertinente, apesar de juntar a esta impugnação alguns que não
foram perdidos (...)”;
Fl. 2053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.942 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728578/2013-27
21
“(...) Percebe-se, destarte, que jamais corresponderá à realidade a equivocada
concepção da movimentação total anual. corno receita total da Recorrente
passível de ser adotada como base de cálculo, a monta correspondente a R$
14.500.000.00 (quatorze milhões e quinhentos mil reais) (...)”;
“(...) Igualmente, jamais poderá ser considerada como tributação total a monta
de R$ 2.052.555,02 (dois milhões cinquenta e dois mil quinhentos e cinquenta e
cinco reais e dois centavos). dentre IRPJ, CSLL, PIS e COFINS (...)”;
“(...) Não por outro motivo, a Recorrente trouxe com a Impugnação de 2013
uma tabela que comprova a relação entre os ingressos em conta corrente da
Recorrente com as intermediações feitas no passado (...)”;
“(...) Ademais, também fora juntada a tabela em formato de mídia magnética
(CD), para caso haja dificuldade. quando da leitura da tabela, para análise dos
dados nela constantes (...)”;
“(...) De forma, ao invés de R$ 2.853.224,78 (dois milhões oitocentos e
cinquenta e três mil duzentos e vinte e quatro reais e setenta e oito centavos), a
título de imposto (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS), apurou-se tão somente R$
331.029,56 (trezentos e trinta e um mil vinte e nove reais e cinquenta e seis
centavos), sem que o que aqui se encontra descrito corresponda à confissão
(...)”;
“(...) Sem prejuízo da manutenção de tais exclusões, restou considerado no
cálculo constante no Auto de Infração ora Impugnado tributação de valores
substanciais constantes em "C. I.” que foram transferidos para "C. C." (...)”;
“(...) C.I., em verdade, constituiu, em 2010 (dois mil e dez). uma linha de
fornecimento de crédito rotativo ofertada pela Instituição Financeira (Itaú) para
que a Recorrente pudesse desenvolver a sua atividade. É que, conforme
acontece em qualquer atividade empresarial, quando do desenvolvimento do
objetivo social da Recorrente, por vezes, houve e há necessidade de se pagar
algum valor aqui e / ou outro ali (...)”;
“(...) Por não ter alto capital de giro para esta ou para aquela adimplência
necessária, os bancos ofertam, para as pessoas jurídicas. linhas de crédito, tal
qual hoje se conhece por contas garantidas. Tais linhas de créditos são de fácil
acesso, notadamente porque basta uma simples solicitação para que o valor
requerido seja imediatamente disponibilizado em conta corrente. Entretanto, a
natureza jurídica da disponibilização de tais recursos, em verdade, constituem
empréstimos. posto que, em algum momento, tais valores, que Foram utilizados
como capital de giro. terão de ser devolvidos às instituição financeiras (...)”;
“(...) Ocorre que tais valores, na atividade empresária da Recorrente. têm de ser
utilizados, sob pena da falência ser um passo próximo. Não por outro motivo,
no ano-calendário 2010 (dois mil e dez), a Recorrente teve, para manter a sua
atividade em operação, de recorrer à obtenção, mediante "C.I.". de valores
substanciais, para que a manutenção de sua atividade empresarial fosse
possível (...)”;
Fl. 2054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.942 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728578/2013-27
22
“(...) Destarte, quando constar em extrato bancário valores creditados em conta
com a descrição "TRANSF C/I PARA C/C". em verdade deve-se ler empréstimo
de instituição financeira para a manutenção do capital de giro da Recorrente,
razão pela qual excluído deve ser, tal valor, de qualquer base de cálculo de
qualquer tipo de tributo, tal qual constante na tabela juntada como doc. n. 03
da Impugnação de 2013 (...)”;
“(...) Por todo o exposto, a sistemática da tributação a ser adotada, conforme
acima pormenorizado, deve ser considerada, conforme a tabela juntada como
doc. n. 03 da Impugnação, de forma a ser anulado, ainda que parcialmente. o
Auto de Infração de que se cuida, assim como a reforma do Acórdão n. 16-
91.904 prolatado pela 1a Turma da DRJ/SPO (...)”.
17.
Pois bem.
18.
O artigo 16, inciso III e § 4o, do Decreto no 70.235/1972 (PAF), estabelecem que a
Impugnação mencionará “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir”, bem como que a prova documental será
apresentada neste momento processual, em regra, in verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que
as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no
caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada cópia da
petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante
fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
[...]
19.
Com efeito, esta determinação legal foi cumprida pela contribuinte ao anexar aos
autos 1607 páginas de documentos – v. cf. fls. 353/1960 –, que comprovaram a atividade da
empresa consistente na intermediação de veículos automotores (compra e venda) e não foram
apreciados pela DRJ/SPO (DRJ08).
Fl. 2055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.942 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728578/2013-27
23
20.
Vê-se o evidente esforço probatório da contribuinte para demonstrar o direito
alegado, com a juntada de fartíssimos documentos que permitem à Administração Tributária
revisitar sua base de dados e sistemas para convalidar ou rechaçar o direito do contribuinte.
21.
Ademais disso, a Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito
da Administração Pública Federal, dispõe que “O interessado poderá, na fase instrutória e antes da
tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como
aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo”, conforme artigo 38, como forma de
assegurar a ampla defesa e, nas entrelinhas, reafirmar a busca de uma verdade materialmente
demonstrável, opondo-se a pretextos formalísticos que dificultem ou inviabilizem a realização
dessa finalidade.
22.
Porquanto, o § 2o do citado dispositivo determina, categoricamente, que “Somente
poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados
quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias”.
23.
Noutro giro, cabe salientar que as pessoas jurídicas que tenham como objeto social
declarado em seus atos constitutivos a compra e venda de veículos automotores poderão, para
efeitos tributários, tratar as operações de venda de veículos usados como operações de
consignação, quando se tratar de veículos adquiridos para revenda ou recebidos como parte do
preço da venda de veículos, como no caso em análise, nos termos do artigo 5o da Lei no
9.716/1998, in verbis:
Art. 5o As pessoas jurídicas que tenham como objeto social, declarado em seus atos constitutivos,
a compra e venda de veículos automotores poderão equiparar, para efeitos tributários, como
operação de consignação, as operações de venda de veículos usados, adquiridos para revenda,
bem assim dos recebidos como parte do preço da venda de veículos novos ou usados.
Parágrafo único. Os veículos usados, referidos neste artigo, serão objeto de Nota Fiscal de Entrada
e, quando da venda, de Nota Fiscal de Saída, sujeitando-se ao respectivo regime fiscal aplicável às
operações de consignação.
24.
Com efeito, a base de cálculo do tributo devido é a diferença entre o valor pelo qual
o veículo usado houver sido alienado, constante da nota fiscal de venda, e o seu custo de
aquisição, constante da nota fiscal de entrada.
25.
Em outras palavras, a alíquota do imposto devido será aplicada sobre a diferença
entre o valor de alienação e seu custo de aquisição.
26.
Todavia, no caso em apreço, a Autoridade Autuante arbitrou o lucro e lançou os
tributos levando em consideração praticamente todo o montante recebido nas contas bancárias
da contribuinte (Banco do Brasil S/A e Banco Itaú S/A), obtidos por meio de Requisições de
Movimentação Financeira-RMFs, vez que não teve informações do contribuinte.
27.
Somente foram excluídos da base de cálculo os valores registrados como “Cheque
Devolvido”, “Transferência Poupança”, “Giro Parcelado”, “Resgate Aplicação”, bem como as
quantias de crédito correspondentes a iguais valores de débito, na mesma data, nas duas contas
correntes da contribuinte, assim como os valores de créditos inferiores a R$ 1.000,00 – v. cf. fls.
74/75 do TVF.
28.
Por fim, a busca da verdade material não é apenas um direito do contribuinte, mas
uma exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores do
Fl. 2056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.942 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728578/2013-27
24
processo administrativo tributário, os quais referendam ou não a regularidade da constituição do
crédito tributário, como forma de lhe assegurar os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade
que justificam os privilégios e garantias a ele referíveis, conforme indica o Código Tributário
Nacional e legislação.
29.
Neste sentido, esta egrégia Turma Ordinária tem entendimento consolidado que
privilegia a busca incansável da verdade material e enseja a valoração da prova com atenção ao
formalismo moderado, em observância aos princípios da instrumentalidade e economia
processuais, devendo ser considerados todos os fatos e provas novas e lícitas, em detrimento das
presunções tributárias ou outros procedimentos que se atentem apenas à verdade formal dos
fatos.
30.
Desta forma, a fim de evitar nulidades pela não apreciação dos documentos, torna-
se necessária a conversão do julgamento em diligência, a fim de que a unidade de origem da RFB
esclareça os seguintes pontos:
(i) Promova a análise dos documentos de fls. 353/1960 (1607 páginas), alterando
a base de cálculo dos tributos devidos, que deverá ser a diferença entre o valor
de alienação e custo de aquisição dos veículos automotores;
(ii) Que seja elaborado relatório circunstanciado, com as conclusões relacionadas
aos questionamentos apresentados, bem como acrescentadas eventuais razões
adicionais que auxiliem na solução do litígio; e,
(iii) Que seja dada ciência à Recorrente, com prazo de 30 (trinta) dias para sua
manifestação caso seja de seu interesse. Findado o prazo, apresentada ou não
a manifestação, os autos deverão retornar à esta Turma Julgadora para o
prosseguimento do julgamento.
Dispositivo
31.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, voto por
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, a fim de que a unidade de origem da RFB atenda ao
contido nos itens (i) a (iii) acima dispostos.

(assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 2057
DF CARF MF
Original